Tribunal: TJBA
Processo: 8006125-33.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006125-33.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ARTHUR LEVINSCK LINS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147, 147-B E 148, §1º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI 11.340/06, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: PENA DE 02 (DOIS) ANOS E
10
(
DEZ
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CONTIDO NA MÍDIA DO SISTEMA Pje, MUITO BAIXO. PREJUÍZO A DEFESA DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE EMBORA BAIXO, ENCONTRA-SE AUDÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS NULITTÉ SANS GRIEF.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CAPAZ DE ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O APELANTE COMO RESPONSÁVEL PELOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. VALOR RELEVANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMIAS ELEMENTOS DE PROVA CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, AGENTE POLICIAL. PREDENTES. CRIME DE AMEAÇA. DELITO FORMAL – DOLO EVIDENCIADO.

- Cuida-se de Apelação interposta por
ARTUR LEVINSCK LINS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba
, que o condenou a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 10 (oito) meses de reclusão, assim, fundamentada: quanto ao crime previsto no art. 148, §1º, I do Código Penal (cárcere privado), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 mês e 15 (quinze dias de detenção; quanto ao crime disposto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), à pena definitiva de 7 (sete) meses de reclusão; quanto o crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), à pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que, na forma do art. 69 do Código Penal, resultou numa reprimenda definitiva de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, além de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, a título de indenização, em favor da vítima.

- Costa da denuncia que o Denunciado ameaçou, praticou violência e manteve em cárcere privado, sua companheira, Sra. Eulina da Silva Moreira, [...] o denunciado e a Sra. Eulina da Silva Moreira mantiveram relacionamento entre dezembro de 2018 e maio de 2019, com registro de violência doméstica por ele praticado contra a sua companheira. [...], a vítima registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferida. O Denunciado, após os fatos, em julho de 2021, voltou a procurar a vítima para pedir perdão, passaram então a conviver no Município de Lauro de Freitas/BA, contudo, novas agressões físicas e morais voltaram a se repetir na relação, conseguindo a ofendida fugir e passou a morar em Aracaju/SE, em companhia da sua genitora.

- No dia 07 de setembro de 2021, o Denunciado novamente procurou a ofendida e ela aceitou o seu pedido de reatar o relacionamento amoroso. No entanto, ao chegarem no apartamento que dividiam, situado na Rua São Paulo, Condomínio Mandala, ap. 302, Belo Horizonte, Lauro de Freitas/BA, o Acionado trancou a porta e disse que agora a ofendida “ia ver”, que iria “deixar o seu rosto quebrado de pancada, mas não ia lhe matar, para que ela chorasse quando ele matasse a sua mãe e irmãos”. Outrossim, o Acionado ameaçou a vítima dizendo que “tinha saído do presídio” e que “para matar não custava”. [...]

- Registre-se que o Denunciado ficava todo o tempo com as chaves do apartamento no bolso e levava consigo quando saía. Também retirou o chip do celular da ofendida, para que ela não pudesse falar com qualquer pessoa. [...] A Sra. Eulina da Silva Moreira permaneceu no apartamento, com sua liberdade restringida, sob xingamentos e ameaças, até o dia 16 de setembro de 2021, quando o Acionado, ao ir buscar o almoço na portaria do condomínio, esqueceu a porta aberta. Aproveitando-se da oportunidade, a ofendida correu até o apartamento de uma vizinha no pavimento superior e relatou que estava sendo mantida em cárcere. A vizinha, por sua vez, chamou policiais, os quais, diante dos fatos, conduziram em flagrante o Acionado à Delegacia de Polícia [...]” .

- Razões do apelo: Preliminar de Nulidade. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição, ausência de lastro probatório para condenação. I
ncongruências no depoimento da vítima. Alegação de que nenhuma testemunha, nem mesmo a vítima afirmou em depoimento que sofreu ameaças, devendo ser afastada a
a imputação dos crimes previstos nos artigos 147 e 147 B, ambos do Código de Processo Penal.

- Condenação consubstanciada no depoimento da vítima e das testemunhas, policiais militares, testemunho de “ouvir dizer”.

- Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas.

- Crimes cometidos na clandestinidade - entendimento jurisprudencial no sentido de que - o depoimento da vítima de crimes praticados em ambiente doméstico, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevo para o esclarecimento do ocorrido, consubstanciam um acervo probatório idôneo a embasar o edito condenatório vergastado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

- Testemunha policial militar. Em conformidade com o princípio da aplicação da igualdade, haverá, como qualquer outra testemunha, o compromisso de dizer a verdade conforme estipulado no artigo 203 do CPP e, se o policial fizer alguma afirmação falsa, calar ou ocultar a verdade, então o Juiz que estiver tomando o depoimento, com força no artigo 211 do CPP, determinará a instauração de inquérito para apurar o crime de falso testemunho.

- Com efeito, não é razoável admitir-se que o Estado possa credenciar pessoas para a função repressiva e, sem elementos cabais de prova, negar-lhes crédito quando de sua estrita atividade.

Segundo a Jurisprudência, é válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório.

- Crime de ameaça é formal - ou seja - o delito se consuma independentemente de o agente concretizar, posteriormente, o mal injusto e grave prometido à vítima. Logo, para sua caracterização, basta que a tranquilidade psíquica da ofendida tenha sido abalada, e que ela, efetivamente se sinta ameaçada, como foi o caso em espécie. Embora a tese defensiva caminhe em sentido contrário, o certo é que, a vítima relatou categoricamente as ameaças efetuados pelo Apelante, se relevando inegável que se sentiu intimidada.

- Outrossim, o temor causado pela ameaça do Apelante abalou o estado emocional da vítima, que, é bom ressaltar, está fazendo acompanhamento psicólogo e psiquiatra, conforme revelado em depoimento.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
8006125-33.2021.8.05.0150
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante
ARTHUR LEVINSCK LINS DA SILVA

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e o fazem pelas razões a seguir: